Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28987356, foi determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial para cálculo dos honorários contratuais devidos por MANOEL INÁCIO DE OLIVEIRA e MARIA NAZARÉ MOTA VILELA. No ID: 31785526, foram juntadas as planilhas de cálculo. No ID: 31984628, anuiu com os cálculos judiciais. No ID: 32309261, o DF apresentou impugnação, afirmando que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial alcançam valor inferior ao efetivamente devido, em R$ 409,21. No ID: 32856251, o exequente concordou com a impugnação do DF. Passo a decidir. As requisições de pequeno valor de ID: 19171537 e 19171527 foram expedidas considerando o valor líquido devido aos substituídos MANOEL INÁCIO DE OLIVEIRA e MARIA NAZARÉ MOTA VILELA, ou seja, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. No presente caso, como já houve o adimplemento dos valores líquidos para os servidores, não é possível, nesta fase processual, permitir o destaque dos honorários contratuais do crédito principal. A expedição de requisição autônoma para o pagamento da verba contratual encontra óbice no fracionamento vedado pela Constituição Federal (art. 100, § 8o), de forma que os honorários contratuais não podem ser dissociados do crédito principal. A matéria ora debatida já foi apreciada pelo excelso STF, prevalecendo o entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais (RE 1.035.724 e RE 1.094.439). Ademais, a 1a Seção do colendo STJ, no julgamento do REsp n. 1.347.736, pela sistemática dos repetitivos, concluiu que os honorários contratuais não decorrem da condenação e, por isso, não podem ser destacados da ordem de pagamento originária. Diante disso, homologo a memória de cálculo do DF, constante do ID: 32309264, e determino a expedição de RPV em favor de MANOEL INÁCIO DE OLIVEIRA e MARIA NAZARÉ MOTA VILELA, cujos créditos individuais correspondem, em sua integralidade, aos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. I. Brasília, 28 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador